Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006878-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS-CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA

Embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, o envolvimento pretérito com atos infracionais serve para verificar a real periculosidade social do paciente, justificando a medida extrema em proveito da coletividade pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006878-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não há indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico de drogas, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto prisional, além de que é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Aduz, ainda, que o paciente é réu primário, possui 18 (dezoito) anos de idade, e os atos infracionais praticados não servem como maus antecedentes.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 37496461 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 38319976 - Pág. 2, ocasião que foram juntados documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 38455453 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o encarceramento provisório, ao argumento que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea e concreta para custódia do paciente, bem como não há indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico de drogas.

Infere-se dos autos que o paciente foi detido pela Polícia Militar, nas proximidades de sua residência, pois haviam recebido informações que ele estaria comercializando drogas ilícitas na cidade de Juara.

Ao realizarem a sua abordagem, apresentou nervosismo demasiado, quando indagado se mantinha posse de drogas em sua casa. Que com a autorização de Reinaldo, adentraram a residência e ao realizarem buscas, localizaram um simulacro de arma de fogo e um invólucro plástico que
continha 47,9g (quarenta e sete gramas e 9 decigramas) de pasta base de cocaína.

Ao ser interrogado na fase policial, o paciente confessou ter adquiro tal quantia de entorpecente pelo montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e que pretendia fracioná-la e comercializá-la para que pudesse obter um lucro de aproximadamente de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), de forma que há indícios suficiente de autoria.

Assim, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, tendo em vista reiteração delitiva, uma vez que era conhecido por diversas práticas de atos infracionais.

Eis, no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

Após lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial concluiu tempestivamente a confecção do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão, do Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas, do Laudo de Exames de Lesões Corporal, bem como apresentou nota de culpa ao custodiado, e encaminhou o feito a este Juízo.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Inicialmente, considerando a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem.

A teor do que dispõe o art. 302, II, do CPP, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, dispõe o art. 304 do CPP que “apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado”, somente recolhendo os conduzidos à prisão se restar demonstra fundada suspeita, “exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança” (§ 1o).

O crime em comento é equiparado aos crimes hediondo, merecendo o tratamento adequado. Demais disso, ao que se denota dos autos, o custodiado é um corriqueiro na prática de crimes, eis que sua adolescência foi voltada a pratica de vários furtos nesta Comarca, respondendo pelos processos de apuração de atos infracionais de códigos 131239, 131243 e 131244.

A jurisprudência é uníssona ao considerar o histórico criminal do custodiado, mesmo em se tratando de atos infracionais praticados durante a adolescente, como critério importante para aferir a periculosidade do agente e a garantia da ordem pública, em especial no tocante à reiteração criminosa. Nesse sentido:

(...)

Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência e depoimentos dos Policiais. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

A gravidade do crime está comprovada pela expressiva quantidade de droga apreendida (47,9 gramas), acondicionadas um invólucro plástico, o qual, segundo os policiais, serviria como matéria-prima para a confecção de mais de 90 (noventa) papelotes de drogas para ser comercializada. Tal quantidade de drogas introduzidas nas ruas, causaria um efeito nefasto na sociedade juarense, dando provas concretas da gravidade da conduta.

Demais disso, como aduziu o custodiado em seu interrogatório em sede inquisitorial, confessou ter adquiro tal quantia de entorpecente pelo montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e que pretendia fraciona-la e comercializá-la para que pudesse obter um lucro de aproximadamente de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Sendo assim, o fato do custodiado estar traficando, possuir conduta social voltada ao ilícito penal, denota ainda mais a sua periculosidade, externando a necessidade de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido:

(...)

Com efeito, tais características denotam a periculosidade concreta do custodiado, de modo que a prisão preventiva é medida que se impõe. Sim, pois além da gravidade concreta de sua conduta, a reiteração criminosa é motivo suficiente para se acautelar a ordem pública.

É lógico que o custodiado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

A necessidade da medida, portanto, está presente, pois os elementos que se observam nos autos apontam no sentido de que a mercancia ilícita já estava ocorrendo anteriormente, não se tratando o fato que culminou com a prisão em flagrante algo isolado.

Outrossim, consta dos autos que o custodiado tem passagens pelo cometimento de diversos crimes/atos infracionais, praticados quando ainda não tinha atingido a maioridade penal. Desta forma, conclui-se que, se solto for o Custodiado certamente continuará a praticar a mercancia ilícita, e os demais delitos que sempre praticou.

Lembre-se que o tráfico de drogas é crime grave, inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque a cocaína é droga de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos, de forma muito mais intensa do que outras drogas. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade.

Sendo assim, em virtude da quantidade da droga apreendida; pelo modus operandi, e também para se evitar a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva do custodiado é medida de rigor.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA, para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa. (...)”

Extrai-se, ainda, dos autos que o paciente respondeu pelos processos de atos infracionais de códigos 131239, 131243 e 131244.

Com efeito, o decreto preventivo fundamentado em anotações de atos infracionais, mostra-se válido para garantia da ordem pública, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva,
de modo que constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido: HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).

Portanto, apesar de sucinta, entende-se não só que a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020